Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707596-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA 20 VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. Não estão sujeitos ao juízo falimentar os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial. 2. Declarou-se competente o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 1o, 4o, 7o, §1o, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, porque autorizou a constrição de bens à revelia da competência universal do juízo da recuperação judicial. Afirma que somente o juízo da recuperação poderia dispor sobre constrição, destino de bens, pagamento a credores, ainda que o crédito seja posterior (extraconcursal). Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, §1o, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023